Tribunal: TJDFT
Processo: 0713965-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713965-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSUE DOS SANTOS PAULA, ARMANDO HENRIQUE BAYMA GOMES APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Cuida-se de remessa dos autos pelo Juízo de origem para esta Instância recursal, aos fins de apreciação incidental de alegação ofertada pela parte BANCO SANTANDER S.A. de nulidade dos atos posteriores ao r. Acórdão de ID 85496722 (ID de origem 22836122), por ausência de intimação, conforme petição de ID 27487843. Requer, ainda, consectário à alegada nulidade, devolução do prazo recursal e desbloqueio de valor penhorado. Para relatar o feito na origem, transcrevo relatório do Juízo de primeira instância, em Decisão Interlocutória de ID 27487853: Trata-se de feito em fase de cumprimento de sentença. A sentença de ID 92697836 julgou extinta a obrigação e o processo. Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados, determinando a sentença de ID 95368947 a transferência do valor bloqueado ao ID no 90325339 para conta judicial e a transferência do valor para a parte exequente. Alega o executado, ao ID 96162104, ausência de intimação do acórdão (ID 85496722), ao argumento de que estava cadastrado advogado não habilitado. Requer a anulação dos atos posteriores ao acórdão e devolução do prazo recursal. O Juízo de primeira instância entendeu por encaminhar os autos a este Gabinete para apreciação das alegações da parte BANCO SANTANDER, as quais se referem à momento de jurisdição recursal, ainda em FASE DE CONHECIMENTO deste processo, que foi promovida por este Tribunal, representado por seu colegiado fracionário em exercício na Terceira Turma Cível, no julgamento de recurso de Apelação, da qual foi entregue o Acórdão de ID 85496722 (ID de origem 22836122). Naquele momento processual, de conhecimento da Ação na origem, no Acórdão de ID 85496722 (ID de origem 22836122) contava como parte, além do réu BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, também o réu BANCO SANTANDER S.A.. Ainda em fase de conhecimento da Ação na origem, observa-se que a decisão de ID 85496717, ante a informação do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A quanto à sua incorporação pelo BANCO SANTANDER S.A., e sua consequente extinção, DETERMINOU fosse retificada a autuação do processo, fazendo constar na lide apenas o BANCO SANTANDER S.A.. É o relatório. Decido. Para delinear os contornos que se atrelam ao requerimento da parte BANCO SANTANDER S.A., faço os seguintes apontamentos: i) Verifica-se que, em 23 de Novembro de 2020, em Decisão de ID 21572557, proferida por este Relator, foi determinada a substituição da parte ora Apelante e primeira Ré, BANCO OLÉ BONSUCESSO, pela ora Apelada e segunda Ré, BANCO SANTANDER, com consequente retificação da autuação, e cujo cumprimento foi certificado pela diligente Secretaria da Terceira Turma Cível, em 24 de Novembro de 2020, ID 21642838. A referida Decisão de ID 21572557 foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 25/11/2020, para ciência, à todas as partes, por seus procuradores àquela época, inclusive por Expedição eletrônica em 24/11/2020 ao BANCO SANTANDER. ii) O julgamento do Acórdão de ID 85496722 (ID de origem 22836122), ocorreu em 27 de Janeiro de 2021, com publicação de sua Ementa regularmente disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 02/02/2021, à todas as partes, por seus procuradores, e por Expedição eletrônica, esta última em 1o/2/2021, ao BANCO SANTANDER. iii) é notório que a parte Ré BANCO SANTANDER é signatária de convênio junto à este Eg. Tribunal de Justiça do DF, regulamentada pela Portaria GPR 239, de 7/2/2019, deste mesmo Eg. Tribunal de Justiça, que “regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”. De posse das informações acima e em consulta aos autos é possível concluir que a alegação de nulidade não prospera. Não obstante o cadastramento de advogado, procurador da parte BANCO SANTANDER, OAB/DF 44215 – Dr. Denner de Barros e Mascarenhas Barbosa, ao tempo da intimação das partes para ciência da Ementa do referido Acórdão de ID 85496722 (ID de origem 22836122), disponibilizada em 02/02/2021, tal fato é irrelevante à publicidade dos atos às partes signatárias do acima mencionado convênio de intimações. Sendo a parte Ré BANCO SANTANDER subscritora deste convênio, todas as intimações são feitas via sistema, representada pelo andamento processual de “expedição eletrônica”. Tal procedimento fundamenta-se pela Portaria GPR 239, de 7/2/2019, deste Eg. Tribunal de Justiça, que “regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”. Por todo o exposto, reconheço a validade das intimações ocorridas até o presente, nesta segunda instância. Portanto, NADA A DEFERIR quanto ao pedido de nulidade de atos, do que restam prejudicados os demais pedidos. Mantidas assim as intimações sendo realizadas por intermédio do Sistema de Intimações - “expedição eletrônica”, à parte BANCO SANTANDER. Preclusa esta, baixem os autos para prosseguimento do feito. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de agosto de 2021 16:45:06. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador